Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer luz sobre eventual fraude na contratação e sobre a responsabilidade das instituições envolvidas.
2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, pois o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, o que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais.
3. Agravo de instrumento desprovido.